Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740464-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CLUBES DE SERVIÇOS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Repele-se a prejudicial de prescrição intercorrente, tendo em vista que o i. Juízo de origem analisou todos os marcos temporais, bem como observou a ocorrência de interrupção da prescrição pelo parcelamento do débito, então cancelado em 03/04/2017, quando então reiniciou-se o prazo prescricional, ao tempo em que a citação foi efetivada ainda dentro do quinquênio. 2. Segundo Enunciado de Súmula no 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 3. Embora a imunidade e a isenção tributária sejam matérias passíveis de serem arguidas em exceção de pré-executividade, examinadas as peculiaridades do caso, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, verifica-se a necessidade de dilação probatória para o correto dimensionamento da suposta isenção tributária levantada pela empresa executada, na qualidade de clubes de serviços. 4. Agravo de Instrumento não provido. No recurso especial, sem indicar dispositivo legal federal violado, o recorrente suscita a nulidade da citação; aduz ocorrência de prescrição intercorrente; requer a extinção do feito com resolução do mérito; pugna pela concessão de isenção do IPTU e da TLP, bem como pelo reconhecimento da imunidade tributária; pleiteia a devolução dos valores pagos indevidamente e a correta apuração dos valores devidos; pede a intimação do recorrido para apresentar os comprovantes de parcelamento; e, por fim, requer o parcelamento do débito em 60 (sessenta) vezes. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal tido por violado impede a exata compreensão da controvérsia tanto na hipótese de interposição pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.083.669/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020